Tribunal: TCU
Processo: 038.402/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1079/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.402/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonio Ribeiro (XXX.290.057-XX); Carmen Cheila Campos da Silva (XXX.934.707-XX); Diana Quindere Pimentel (XXX.225.097-XX); Esmeralda Rosario Sacramento da Silva (XXX.993.827-XX); Lucia Marazzo da Silva (XXX.275.777-XX); Maria Leide de Oliveira Carvalho (XXX.048.007-XX); Neide Maria de Andrade Santos (XXX.732.407-XX); Neuza Santos Gomes da Silva (XXX.830.677-XX); Regina Lopes Bortoloti (XXX.553.837-XX); Teresa Almeida da Silva (XXX.284.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.